Tribunal: STF
Processo: RE 158486
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatorio judiciario.
Pagamentos devidos pelo INSS, resultantes de ações acidentarias. 2.
São de natureza alimenticia os créditos decorrentes de decisões
judiciárias em ações de acidente de trabalho. 3. Os pagamentos desses
debitos do INSS ficam, em princípio, sujeitos a expedição do
precatorio a que se refere o art. 100 da Constituição, nos termos do
paragrafo único do art. 4. da Lei n. 8197, de 27.6.1991, cuja
vigencia não foi suspensa pelo Plenário do STF, no julgamento da
medida  cautelar na ADIN n. 571-5 - DF, 28.11.1991. 4.
Orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Recurso
Extraordinário conhecido e provido.